Tribunal: TJDFT
Processo: 0016897-20.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de preferência constitucional formulado pela credora MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA SILVA, com fundamento em idade superior a 60 (sessenta) anos, conforme IDs 11743806, e documento de identificação juntado ao ID 11743814. Compulsando os autos, verifica-se que foi emitida certidão de titularidade de precatório à fl. 14 do ID 8064254 e no ID 11783331. Desse modo, de forma a viabilizar o pedido de ID 11743806, intime-se a credora acima citada para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o original da certidão de ID 11783331, de forma a comprovar a titularidade do precatório. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por STAEL MOREIRA PRUDENTE BARBOSA, visando à sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor INÁCIO RENATO DE MEDEIROS SILVA (fls. 17/18 do ID 8064254). Intimado, o Distrito Federal manifestou sua anuência quanto aos aludidos pedidos, consoante requerimento acostado às fls. 34/35 do ID 8064254. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto